Tribunal: TJMT
Processo: 0010482-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010482-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, rejeitando alegações de nulidade de citação e da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da citação realizada na pessoa de funcionário da empresa; (ii) analisar a regularidade da certidão de dívida ativa; e (iii) avaliar a fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A citação recebida por funcionário da empresa, sem ressalvas quanto à falta de poderes, é válida conforme a Teoria da Aparência, consolidada na jurisprudência do STJ e do TJMT.

4. A certidão de dívida ativa atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980, contendo todos os elementos necessários para sua regularidade.

5. A fixação de honorários advocatícios por equidade não é cabível no caso, conforme Tema 1076 do STJ, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"É válida a citação de pessoa jurídica recebida por funcionário sem poderes expressos de representação, aplicando-se a Teoria da Aparência, e a certidão de dívida ativa que atende aos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 é hígida, não comportando nulidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1076/STJ; TJ-MT, Apelação 00024895520148110028, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31/05/2021, p. 10/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 0010482-57.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões, o apelante argumenta a nulidade absoluta da citação, a nulidade da certidão de dívida ativa e, ainda, a reapreciação da fixação dos honorários advocatícios. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, juntamente com a condenação do recorrido às custas e honorários a serem arbitrados.

Sem contrarrazões. Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal n. 0010482-57.2019.8.11.0002, julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, ressalto que é admissível conferir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal em razão de indícios de ilegalidade, o que autorizaria a suspensão do crédito da Fazenda Pública. Contudo, ao analisar o caso em tela, não se verifica a existência de risco de dano inverso decorrente do deferimento de efeito suspensivo aos embargos do devedor.

Pois bem, o apelante alega a nulidade da citação realizada, argumentando que
"quem recebeu a citação foi um funcionário administrativo, que não tem poderes para receber citação, e nem é o representante legal do réu para tal".

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no entendimento de que a Teoria da Aparência deve ser aplicada nos casos em que o funcionário de uma empresa recebe o mandado de citação, sem apresentar qualquer restrição quanto à falta de poderes para representá-la judicialmente. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já se manifestou:

“RECURSO DE APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO - CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA RECEBIDA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, SEM RESSALVAS QUANTO À INEXISTÊNCIA DE PODERES PARA REPRESENTAÇÃO — TEORIA DA APARÊNCIA — APLICABILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO. Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser aplicável a teoria da aparência nas hipóteses em que o funcionário da empresa recebe mandado de citação, sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representação em Juízo. Logo, no caso, é válida a citação recebida por funcionário do Banco do Brasil, em uma de suas agências, sem qualquer ressalva.” (TJ-MT 00024895520148110028 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 31/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/06/2021)

Assim, não há que se falar em nulidade de citação.

Quanto à alegação de que a certidão de dívida ativa é nula por não atender aos requisitos de regularidade, vejamos o disposto no artigo 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais:

“§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os

juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida”.

Ao analisar a certidão de dívida ativa n. 20161403, constata-se que estão consignados o nome do devedor, seu endereço, o valor inicial da dívida no montante de R$ 40.753,90 (quarenta mil setecentos e cinquenta e três reais e noventa centavos) e o termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por "Descumprimento às normas de proteção e defesa do consumidor", número da matrícula do contribuinte e da inscrição municipal, bem como as datas das inscrições correspondentes (Id. 22053117).

Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. Portanto, não há que se falar em nulidade ou irregularidade da Certidão de Dívida Ativa, objeto do presente caso.

Quanto às alegações de ausência de indicação das infrações cometidas, os autos da Execução Fiscal n. 0011576-45.2016.8.11.0002 (Id. 86380968 - Pág. 17) demonstram que essas alegações não prosperam.

Por fim, o apelante argumenta sobre a fixação de honorários, pleiteando sua fixação nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Contudo, o Tema 1076 do STJ dispõe o seguinte:

i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
(grifei)

Dessa forma, diante do entendimento trazido pelo Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, o caso em tela não preenche os requisitos para a fixação de honorários por equidade.

Assim,
CONHEÇO
do
RECURSO
e
NEGO

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença e, consequentemente,
MAJORO
os honorários sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024